Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-98.2012.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000158-98.2012.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
WELLINGTON CORDEIRO LIMA

APELADO: Espólio de ARISTOTELES DE OLIVEIRA LOUREIRO registrado(a) civilmente como ARISTOTELES DE OLIVEIRA LOUREIRO

Advogado(s)
:
ALCIONE ENEAS DE ASSIS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INGRESSO DE ENTE FEDERAL NA LIDE. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS PERDA DA JURISDIÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de inércia do autor em promover a emenda à inicial. A controvérsia decorre de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Curaçá/BA contra o espólio de ex-gestor, em razão de supostas irregularidades na aplicação de verbas oriundas do FNDE. O juízo de primeiro grau, após deferir o ingresso do FNDE na lide, reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, mas, posteriormente, proferiu decisão de extinção do feito, que ora se impugna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença proferida por juízo que, anteriormente, já havia reconhecido sua incompetência absoluta para julgar a causa, determinando sua remessa à Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de incompetência absoluta implica perda imediata da jurisdição, restando ao juízo apenas a prática de atos de encaminhamento ao órgão jurisdicional competente.
A prolação de sentença após o reconhecimento da incompetência absoluta configura vício de nulidade absoluta, por ausência de jurisdição do juízo prolator.
A prática de atos processuais, inclusive a determinação de emenda à inicial e a extinção do feito, após o reconhecimento da incompetência, consubstancia error in procedendo, que compromete a validade dos atos subsequentes.
O parecer ministerial confirma a nulidade da sentença, destacando que o juízo incompetente está impedido de deliberar sobre qualquer matéria de mérito ou de ordem processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A declaração de incompetência absoluta retira do juízo a jurisdição sobre a causa, tornando nulos os atos decisórios posteriores à remessa dos autos.
É nula a sentença proferida por juízo que já havia reconhecido sua incompetência absoluta e determinado o encaminhamento dos autos à Justiça Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 45 e 485, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000158-98.2012.8.05.0073,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CURACA

e, como Apelado,
Espólio de ARISTO TELES DE OLIVEIRA LOUREIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA